Tribunal: TJMT
Processo: 1007698-28.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1007698-28.2021.8.11.0000
Agravante: ARI GENEZIO LAFIN E OUTROS
Agravado: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Ari Genezio Lafin, Gerson Luiz Bicego, Estevam Húngaro Calvo Filho e Bruno Eduardo Pecinelli Delgado, face a r. decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da Ação Civil Pública no 1003566 -02.2021.8.11.0040, movida pelo Ministério Público Estadual, que deferiu o decreto de indisponibilidade de bens móveis e imóveis, no valor de R$ 1.830.948,00 (um milhão oitocentos e trinta mil novecentos e quarenta oito reais), postergando a análise do pedido de bloqueio de ativos financeiros.
Sustentam os Agravantes que, as nomeações para cargo em comissão são de livre nomeação e exoneração, de acordo com critérios de conveniência, oportunidade e discricionariedade da Administração.
Argumenta que constitui direito do servidor exonerado do cargo, perceber a concessão pecuniária relativa ao período de férias que faria jus, e ao incompleto, na proporção de 1/12, por mês de efetivo exercício e a indenização de férias, calculada com base na remuneração do mês em que publicado o ato de exoneração.
Assevera que, não se justifica o decreto de indisponibilidade de bens quando não verificada a existência de indícios da prática de ato ímprobo, de dano ao erário ou enriquecimento ilícito.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se dos autos que, o Ministério Público Estadual moveu Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, em desfavor dos Agravados, ao fundamento de que, os Requeridos teriam supostamente simulado a exoneração de servidores, para posterior contratação, atos que geraram prejuízos aos cofres públicos, na ordem de um milhão e oitocentos mil reais, em razão do pagamento de verbas indenizatórias referentes a férias e terço constitucional.
Por tal razão, o Parquet moveu a demanda originária, postulando, in initio litis, pelo decreto de indisponibilidade de bens, do valor pago a título de verbas rescisórias, sobrevindo a decisão agravada, que deferiu a tutela de urgência vindicada.
Pois bem.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão do efeito suspensivo merece acolhimento, face a presença dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Na espécie, verifica-se a plausibilidade do direito invocado a revelar, nesta fase de cognição sumária, a relevância da pretensão recursal.
Vejamos o disposto na Lei de Improbidade Administrativa:
Art. 7° Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.
Parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito.
O artigo 37, §4o, da Constituição Federal, preconiza que, os atos de improbidade importarão a indisponibilidade de bens e o ressarcimento ao erário.
De acordo com a jurisprudência pacífica na Corte Superior, desnecessário se mostra para a concessão da medida, que haja a prova da dilapidação do patrimônio do agente, bastando para tanto a existência de indícios suficientes da existência do ato de improbidade, senão vejamos:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS. 1.228 DO CÓDIGO CIVIL, E 319, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 211/STJ. INDISPONIBILIDADE CAUTELAR DE BENS. ART. 7o DA LEI N. 8.429/1992. INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO. FUMUS BONI JURIS. PRESENÇA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 07/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. (...) Consoante entendimento pacífico deste Tribunal Superior, o juízo pode decretar, fundamentadamente, a indisponibilidade ou bloqueio de bens do demandado, quando presentes fortes indícios de responsabilidade pela prática de ato ímprobo, prescindindo da comprovação de dilapidação de patrimônio, ou sua iminência. Precedentes. (...)” (AgInt no REsp 1850269/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 12/03/2021)
Assim, para que seja acolhido, o pedido de indisponibilidade de bens deve vir acompanhado de elementos probatórios com a robustez necessária apta a ensejar, de plano, a concessão da medida, ou seja, devem ser demonstrados fortes indícios da responsabilidade do agente na execução do ato de improbidade, bem como evidências inequívocas de lesão ao patrimônio público ou enriquecimento ilícito.
No caso em tela, não obstante a existência de indícios de possível prática de ato, em dissonância aos princípios da administração pública, não vislumbro a imprescindibilidade do decreto de indisponibilidade de bens. Explica-se.
No caso dos autos, verifica-se que, o Prefeito, o Vice-Prefeito, o Secretário Municipal de Administração, bem como o Secretário Adjunto de Administração, editaram atos de exoneração de servidores públicos municipais entre os dias 21/12/2020 e 31/12/2020, seguido de nova contratação, entre as datas de 01/01/2021 e 20/01/2021.
Em que pese o intervalo exíguo de um dia entre a exoneração e nomeação de alguns secretários municipais, depreende-se que, em outros casos houve intervalo de até trinta dias entre os atos, bem como a mudança dos cargos ocupados.
Afirmar, em sede de cognição sumária, o intuito de simulação do ato administrativo, bem como o desvio de finalidade, mostra-se prematuro, tornando prudente aguardar a instrução probatória e a colação de maiores elementos de prova.
Registre-se que, em princípio, não se vislumbra enriquecimento indevido por parte dos Requeridos, tampouco prejuízo ao erário propriamente dito, pois, o recebimento de verbas indenizatórias constitui direito do servidor exonerado. Ainda que a posteriori, os servidores fariam jus ao percebimento da verba indenizatória referente às férias e terço constitucional, quando exonerados.
Assim, inobstante a existência de indícios da prática de ato em dissonância aos princípios que regem a Administração Pública, que ao final, podem implicar no reconhecimento de ato de improbidade administrativa, não se vislumbra, in initio litis, a imprescindibilidade do decreto de indisponibilidade de bens, face a ausência de evidência de locupletamento indevido dos réus e de necessariamente, prejuízo ao erário.
No que tange à aplicação de penalidades, incumbe ao julgador agir com prudência, avaliando a gravidade da conduta, a extensão do dano causado e eventual proveito patrimonial obtido, em observância a critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
Registre-se que, tal entendimento não se trata de condescendência com atos ímprobos, mas de aplicação de critérios de moderação e equilíbrio na aplicação das sanções previstas na Lei de Improbidade, com a persecução tão somente do estrito ressarcimento do dano ao erário, sem onerar de forma excessiva e desnecessária aos Réus.
Feitas estas considerações, comporta retificação a decisão, no ponto que determinou a indisponibilidade de bens.
A corroborar o acima exposto, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça:
“DIREITO SANCIONADOR. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MEDIDA ACAUTELATÓRIA DE INDISPONIBILIDADE DE BENS DO ACIONADO POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO VALOR DEVIDO A SER BLOQUEADO. IMPOSSIBILIDADE DE INDISPONIBILIDADE DO VALOR TOTAL DO CONTRATO, QUANDO A CORTE DE ORIGEM RECONHECE QUE GRANDE PARTE DO SERVIÇO FOI EFETIVAMENTE PRESTADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROVIDO, PARA AFASTAR A INDISPONIBILIDADE DE BENS DECRETADA, POR AUSÊNCIA DE APURAÇÃO DO EVENTUAL DANO AO ERÁRIO. 1. A indisponibilidade deve estar adstrita ao dano efetivamente causado, ou seja, o atraso na prestação do serviço, e não em todo o contrato, sob pena da Municipalidade se enriquecer ilicitamente, haja vista que foi reconhecida a prestação do serviço. O bloqueio patrimonial do acionado em abstrato, sem nenhuma prévia apuração de qual seria o valor do eventual dano, constitui um rematado abuso de poder, porquanto se está constrangendo valores positivos, sem que se tenha ideia alguma, sequer por estimativa, de qual seria a expressão quantitativa do dano a ser oposto. 2. Agravo em Recurso Especial do Particular provido, para afastar a indisponibilidade de bens decretada, por ausência de apuração do eventual dano ao erário. (AREsp no 752.686-RS, Primeira Turma, Rel. Min. Napoleao Nunes Maia Filho, DJ 22/05/2018).
Assim, o reconhecimento da prática de ato de improbidade administrativa, bem como eventual ressarcimento do dano eventualmente causado, deverão ser objeto de melhor análise após a fase de instrução, inexistindo nessa quadra processual, fundamento relevante a justificar a medida excepcional de privação de patrimônio.
Posto isso, evidenciada a probabilidade do direito e o risco de dano, de rigor o sobrestamento da decisão agravada.
Ante o exposto, defiro o pedido de concessão do efeito suspensivo.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se o Agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator